Tribunal: TJBA
Processo: 0510736-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510736-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAIR GERALDO GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTOS PELA REJEIÇÃO DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Inexiste omissão quanto à alegação de ausência sobre o pedido de inclusão da gratificação de férias, pois o acórdão expressamente analisou o ponto, destacando que a parte autora não individualizou os vícios nos parâmetros adotados pela fundação, para o cálculo da renda inicial do benefício suplementar.

2. Igualmente, não há contradição na fundamentação sobre a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que, nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir as que entender desnecessárias, sobretudo quando se trata de matéria predominantemente de direito, de modo que a prova pericial se mostrava prescindível, e a parte não apresentou documentos suficientes a embasar suas alegações.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o recurso para tal fim.

Embargos de Declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0510736-46.2016.8.05.0001, figurando como Embargante
JAIR GERALDO GONCALVES DA SILVA
e embargada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).